Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, se manifeste acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões de ID 31481537. Após, com ou sem manifestação da parte apelante, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora